Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-89.2025.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700816-89.2025.8.07.0002 RECORRENTE: GEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SEM EXAME DO MÉRITO. RECOLHIMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecer e processar o recurso de apelação interposto diante do não recolhimento do montante referente ao preparo recursal. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Observe-se que o presente recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento, tendo sido o recorrente intimado para o recolhimento em dobro. 3.1. Saliente-se, a esse respeito, que sobreveio o despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da alegada condição de hipossuficiência econômica do agravante. 3.2. Ressalte-se que a decisão monocrática referida no destacou que os elementos de prova existentes nos autos são insuficientes para a comprovação da referida hipossuficiência econômica. 3.3. Por essa razão foi concedido o prazo de mais 5 (cinco) dias para o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 4o, do CPC). 3.4. Quanto ao mais, o recorrente foi advertido de que o descumprimento do mencionado comando judicial impediria o conhecimento da apelação. 3.5. Ocorre, no entanto, que o referido prazo transcorreu sem que houvesse manifestação do agravante. 3.6. Por essa razão o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. 4. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. 5. Verifica-se que o demandante, ora recorrente, deveria ter efetuado o pagamento do montante referente ao preparo do recurso de apelação, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento apropriada. 6. Além disso, no caso em deslinde, o Juízo singular ao extinguir a relação jurídica processual sem a solução do mérito suspendeu a exigibilidade de cobrança das despesas processuais referentes aos ônus da sucumbência. 6.1. Em outras palavras, não há óbice para a reiteração do pedido. 7. Por essas razões, em relação à decisão monocrática proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de apelação interposto pelo recorrente, a despeito das alegações articuladas nas razões de agravo interno, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 8o, 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, diante da comprovação de hipossuficiência econômica da recorrente. Afirma afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo no contexto do mínimo existencial, e que a negativa de gratuidade colide com a proteção dos direitos fundamentais sociais, como alimentação, moradia e saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, de benefícios da gratuidade de justiça, e de condenação da parte recorrida em honorários advocatícios, bem como ao reembolso de custas processuais. Pugna, ainda que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Igual teor: AREsp n. 2.702.923, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 18/6/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar em relação à alegada infringência aos artigos 8o, 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, todos do CPC, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de condenação da parte recorrida em honorários advocatícios, bem como ao reembolso de custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027